Tribunal: STF
Processo: Rcl 70700
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE ADVOGADA E SOCIEDADE DE ADVOGADOS. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. COLABORAÇÃO PROFISSIONAL FUNDADA NA AUTONOMIA. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPF N. 324, ADI’S NS. 3.961 E 5.625, ADC N. 48, ADC N. 66 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por FIDALGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, em face de decisão (e-doc. 3) proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo n. 1001196-68.2023.5.02.0044, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte nas ADPF n. 324, ADI’s ns. 3.961 e 5.625, ADC n. 48 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).  



    2. No processo originário n. 1001196-68.2023.5.02.0044, ajuizada por Mirely Melo dos Santos, em face de Fidalgo Sociedade de Advogados, a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme acórdão (e-doc. 3), proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, cujos trechos são abaixo transcritos:  



    “RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO. PRESENÇA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO (ARTS. 2º E 3º DA CLT). ADVOGADO ASSOCIADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de admitir outras formas de divisão e organização do trabalho, como por exemplo a terceirização, a pejotização e a parceria (ADPF 324, ADC 48, ADI 3961 e ADI 5625), ressalvando as hipóteses de fraude (Reclamação 60.437/MG). 2 - Quando a decisão que reconhece a relação jurídica de emprego não está fundada na ilicitude do instituto contratual escolhido ou na ilegalidade da contratação, mas sim na constatação de que a forma escolhida para a contratação tinha por fim mascarar um verdadeiro contrato de trabalho, diante da presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego (arts. 2º e 3º da CLT), fica afastada a estrita aderência entre ela e as decisões do Supremo Tribunal Federal acima, invocadas pelo réu. Interpretação conforme precedentes colegiados da Suprema Corte (Ag. Reg. na Recl. 61.438 e Ag. Reg. na Recl. 63.573 SP). 3 - Mesmo sem a constatação de qualquer vício de consentimento na celebração do contrato de associação firmado entre as partes, fato é que ele nunca foi cumprido pelo reclamado da forma como pactuado, tendo sido impostas ao reclamante condições de trabalho típicas de um empregado no sentido estritamente jurídico do termo. Se o reclamado, como um dos contratantes, não cumpriu as suas obrigações, impondo a execução do contrato de maneira diversa da efetivamente pactuada, não pode invocar em seu benefício o implemento das obrigações da outra parte, no caso o autor. Nesse sentido o art. 476 do Código Civil, ao dispor que ‘Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro’. 4 - Recurso do réu ao qual se nega provimento.”.  



    (e-doc. 3, p. 198, grifo nosso)  



    3. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil (contrato social) entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válido o contrato civil de associação firmado entre advogado e sociedade de advogados, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem, até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    6. A Reclamante aponta como paradigmas as ADPF n. 324, a ADC n. 48, a ADI’s 3.961 e 5.625 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADI 3961, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020  PUBLIC 05.06.2020, grifo nosso)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente”. (STF, ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28.03.2022  PUBLIC 29.03.2022)



    Tema n. 725 da Repercussão Geral: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    7. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. A ADC n. 48 trata, especificamente, sobre a terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei 11.442/2007).  



    8. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    9. Quando do julgamento do RE n. 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis n. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula n. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”.  



    10. Quando da apreciação do caso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 3), a Justiça do Trabalho entendeu que, a despeito dos contratos de associação, a relação jurídica entre a reclamante e a advogada associada era típica relação de emprego.  



    11. Anoto, contudo, que, com a edição da Lei n. 14.365, de 2 de junho de 2022, a figura do advogado associado passou a ter expressa previsão no Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906, de 1994), sendo admitida a possibilidade de o advogado associar-se a uma ou mais sociedades de advogados ou sociedades unipessoais de advocacia, sem que estejam presentes os requisitos legais de vínculo empregatício, para prestação de serviços e participação nos resultados, na forma do Regulamento Geral e de provimento do Conselho Federal da OAB, verbis:



    Art. 17-A. O advogado poderá associar-se a uma ou mais sociedades de advogados ou sociedades unipessoais de advocacia, sem que estejam presentes os requisitos legais de vínculo empregatício, para prestação de serviços e participação nos resultados, na forma do Regulamento Geral e de Provimentos do Conselho Federal da OAB.      (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    Art. 17-B. A associação de que trata o art. 17-A desta Lei dar-se-á por meio de pactuação de contrato próprio, que poderá ser de caráter geral ou restringir-se a determinada causa ou trabalho e que deverá ser registrado no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede a sociedade de advogados que dele tomar parte.       (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    Parágrafo único. No contrato de associação, o advogado sócio ou associado e a sociedade pactuarão as condições para o desempenho da atividade advocatícia e estipularão livremente os critérios para a partilha dos resultados dela decorrentes, devendo o contrato conter, no mínimo:       (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    I - qualificação das partes, com referência expressa à inscrição no Conselho Seccional da OAB competente;       (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    II - especificação e delimitação do serviço a ser prestado;       (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    III - forma de repartição dos riscos e das receitas entre as partes, vedada a atribuição da totalidade dos riscos ou das receitas exclusivamente a uma delas;      (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    IV - responsabilidade pelo fornecimento de condições materiais e pelo custeio das despesas necessárias à execução dos serviços;      (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    V - prazo de duração do contrato.  (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    (Estatuto da Advocacia, grifo nosso)



    12. No âmbito infralegal, a atuação dos advogados associados é disciplinada pelo art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB e pelo Provimento nº 169/2015, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, abaixo transcritos:  



    Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados.



    Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.



    (Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, grifo nosso)



    Art. 5° O advogado associado, na forma do art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, poderá participar de uma ou mais sociedades de advogados, mantendo sua autonomia profissional, sem subordinação ou controle de jornada e sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício, firmando para tanto contrato de associação que deverá ser averbado no Registro de Sociedades de Advogados perante o respectivo Conselho Seccional.  



    § 1° Havendo associação do advogado a mais de uma sociedade de advogados, o associado deverá comunicar prévia e formalmente às sociedades contratantes os demais vínculos.



    § 2° Surgindo conflito de interesses entre o advogado associado e as sociedades de advogados com as quais mantenha contrato associativo, o associado deverá observar os dispositivos que rezam sobre conflito de interesses no Código de Ética e Disciplina da OAB. 



    Art. 6° Por meio do contrato de associação, de natureza civil, o advogado associado e a sociedade de advogados coordenarão entre si o desempenho das funções profissionais e estipularão livremente os critérios para a partilha dos resultados da atividade advocatícia contratada.  



    Art. 7° O advogado associado não integrará como sócio a sociedade de advogados, não participará dos lucros nem dos prejuízos da sociedade, mas participará dos honorários contratados por esta com os clientes, e/ou resultantes de sucumbência, referentes às causas e interesses que lhe forem confiados, conjunta ou isoladamente, na forma prevista no contrato de associação.  



    Parágrafo único. O contrato de associação estabelecerá livremente a forma de pagamento,que poderá basear-se em critério de proporcionalidade ou consistir em adiantamentos parciais, ou, ainda, honorários fixados por estimativa, para acerto final, ou por outra forma que as partes ajustarem.  



    Art. 8° A atuação profissional do advogado associado não estará restrita a clientes da sociedade com a qual mantenha vínculo associativo, podendo ele ter sua própria clientela, desde que não haja conflito de interesses com os clientes das sociedades de advogados com as quais mantenha contrato de associação.  



    Art. 9° Não será admitida a averbação do contrato de associação que contenha, em conjunto, os elementos caracterizadores de relação de emprego.  



    Art. 10. Além da responsabilidade decorrente de suas relações com os clientes, prevista no art. 40 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, os sócios patrimoniais e de serviço, bem como os associados, responderão pelos danos causados à sociedade e aos seus sócios. 



    (Provimento nº 169/2015, CFOAB, grifo nosso)  



    13. Ademais, válido ressaltar que a fiscalização, o acompanhamento e a definição dos parâmetros e diretrizes da relação jurídica mantida entre advogados e sociedades de advogados ou entre escritório de advogados sócios e advogado associado, inclusive no que se refere ao cumprimento dos requisitos norteadores da associação sem vínculo empregatício, são realizados pelo Conselho Federal da OAB (art. 15, § 10, c/c art. 54, XIX, da Lei nº 8.906/1994), com possibilidade de a fiscalização ser atribuída aos conselhos seccionais por designação expressa do CFOAB (art. 58, XVII, da Lei nº 8.906/1994).  



    14. O art. 15, § 11, da Lei nº 8.906/1994 é categórico em dizer que “não será admitida a averbação do contrato de associação que contenha, em conjunto, os elementos caracterizadores de relação de emprego previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo  Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943”.  



    15. Verifica-se, desse modo, que o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados é marcado pela autonomia profissional, pela ausência de subordinação ou controle de jornada e “sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício”. Destaco que se trata de profissão com muitas especificidades, regramento legal próprio e práticas profissionais seculares, em que – como regra geral – dificilmente se identifica a subordinação típica da relação de emprego. Demais disso, o obrigatório registro do contrato perante a OAB atrai a presunção de veracidade, na medida em que tal entidade é revestida de poderes-deveres indeclináveis.  



    16. A coordenação das funções que serão desempenhadas é feita conjuntamente pelos contraentes, devendo o contrato de associação estabelecer livremente a forma de pagamento, a especificação e delimitação do serviço a ser prestado, a  forma de repartição dos riscos e das receitas entre as partes, a responsabilidade pelo fornecimento de condições materiais e pelo custeio das despesas, bem como seu respectivo prazo de duração.    



    17. Nesse contexto, a relação jurídica firmada, mediante contrato de associação, entre o advogado e sociedade de advogados é de natureza civil, pautada na colaboração profissional e na autonomia.  



    18. Da análise dos argumentos apontados pelo julgador na decisão reclamada (e-doc. 3), verifica-se que, na prática, houve mera desconsideração do contrato social a despeito da previsão legal no Estatuto da Advocacia e da possibilidade jurídica de formas de trabalho diversas da relação de emprego (ADI n. 3.961).  



    19. Nessas circunstâncias, resta evidente que a decisão reclamada violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 3.961 e 5.625 e no RE n. 958.252, que reconhecem a constitucionalidade e admitem relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    20. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente a reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente